Tribunal: STF
Processo: RE 1158224
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento aos embargos de divergência, considerando o disposto no art. 322 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, por estar a jurisprudência desta Corte consolidada no mesmo sentido da decisão embargada.
    O agravante sustenta que essa decisão afronta a jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do RE 439.796-RG/PR e RE 474.267-RG/RS.
    Requer, ao final:
    “a) Que seja o presente recurso recebido, para que Vossa Excelência no Juízo de retratação, reconsidere a decisão que negou seguimento aos embargos divergentes, para que sejam aos mesmos dado seguimento, com oportuna análise das questões elencadas nos embargos divergentes e consequentemente nas contrarrazões de RE, o qual, por seu turno traz a ‘vexata quaestio’ de maneira mais abrangente e vigorosa para a perpetuação da mais hialina justiça.
    b) Caso Vossa Excelência não entenda pela reconsideração da decisão que negou seguimento aos embargos divergentes, o que não crê a defesa, pugna o agravante que este Agravo Regimental seja apreciado pelo Plenário deste Excelso Pretório conforme previsão do 317 do RI deste Tribunal; Pugna ainda pela procedência deste Agravo Regimental em todos seus termos, para que seja apreciado pelo Plenário e se reforme a r. decisão que deu provimento aos Recurso Extraordinário, fazendo-se assim, a mais solene justiça ‘corum populo’. “(pág. 20-21 do doc. eletrônico 41).
    É o relatório. Decido.
    Este Supremo Tribunal, no julgamento do RE 1.221.330-RG (Tema 1.094), deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo e fixou a seguinte tese:
    “I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal.
    II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002."
    Com esse julgamento, em sede de repercussão geral, não há que se falar em divergência sobre a matéria no âmbito desta Corte. Desse modo, ante a ausência de requisito essencial ao prosseguimento do recurso, conforme se depreende do disposto no art. 332 do Regimento Interno desta Corte, são incabíveis os embargos de divergência.
    Isso posto, não admitido os embargos de divergência por estar a jurisprudência desta Corte consolidada sobre o tema (art. 332 do RISTF) e julgo prejudicado este agravo regimental.
    A aplicação desse entendimento prescinde do trânsito em julgado do acórdão do leading case, conforme entendimento pacífico deste Tribunal, podendo ocorrer imediatamente.
    Por fim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, determino a devolução dos autos ao Juízo a quo, para que se aplique a tese fixada no Tema 1094 da sistemática da Repercussão Geral.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator